Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. PENHORA DO QUE EXCEDER 70% DA REMUNERAÇÃO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. ERESP no 1874222/DF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Se o devedor recebe o salário líquido de R$ 1.472,66 na conta que sofreu o bloqueio, cujo saldo chegou a alcançar mais de R$ 6.000,00, não há ilegalidade na penhora realizada por meio do Sisbajud, desde que garantido o suficiente à subsistência do executado.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor. Assim, deve ser desbloqueado o equivalente a 70% (R$ 1.030,86) dos rendimentos líquidos do executado, de forma a lhe garantir o mínimo para a subsistência.
4. Precedentes: 07007132520238079000, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJE: 1/6/2023; 07003235520238079000, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE: 2/5/2023; 07014627620228079000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJE: 14/12/2022.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do relatório e voto.